Tribunal: TJMT
Processo: 0001362-02.2014.8.11.0087
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-11-09
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE -PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0001362-02.2014.8.11.0087
Recorrente: WILSON CESAR FERREIRA RIBEIRO
Recorrido: BANCO DO BRASIL AS
Vistos, etc.
Em que pese a juntada das contrarrazões apresentadas por BANCO DO BRASIL S.A. no ID 61342985, ter sido após o juízo admissibilidade, não vejo razões para a modificação do decisum de ID 61973569, de modo que o mantenho em todos os seus fundamentos.
Cumpra-se.
Cuiabá, 09 de novembro 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
x